Tribunal: TJDFT
Processo: 0733023-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO AUTOR. DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO NOS PROVENTOS DA AUTORA. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que ao julgar procedente em parte o pedido condenou o Distrito Federal a devolver à autora os valores por ela pagos, enquanto estava na ativa, a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, mas rejeitou a pretensão de que tal verba fosse incorporada nos proventos de aposentadoria da autora.
2. Inicialmente, destaco que o IUJ no 0700061-13.2020.8.07.9000, que tratava de uma possível divergência sobre o tema ora em debate, foi inadmitido, razão pela qual o trâmite processual deve ter prosseguimento.
3. Recurso do autor. Interposto o recurso inominado, a parte possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagar o preparo e as custas processuais, na forma do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção.
4. No caso dos autos, foi indeferida a gratuidade judiciária requerida pelo autor (ID 15710689), momento em que foi aberto o prazo de 48 horas para que fosse recolhido o preparo integral. Entretanto, tal providência não foi cumprida pelo recorrente, que se limitou a pagar o preparo recursal, de modo que seu recurso inominado restou deserto.
5.Recurso do réu. Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante o Iprev ser autarquia com atribuições legais para gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, verifica-se que este ente federado atua como seu garantidor, fato que torna manifesta a sua legitimidade. Precedente: Acórdão 936390, 20140110340673APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 2/5/2016. Pág.: 277/286. Partes: Wanda Machado Luszczynski versus Distrito Federal e Iprev/DF. Preliminar rejeitada.
6. No presente caso, a parte autora aposentou em 2011, por isso entendo que não faz jus ao recebimento da referida gratificação. Portanto, não há qualquer ilegalidade na determinação de suspensão da gratificação GPS.Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS na aposentadoria, deve a parte ré ser condenada a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa,sendo irrelevante neste ponto a natureza solidária do sistema previdenciário
7. Recurso do autor NÃO CONHECIDO. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Isenção do réu ao pagamento de tal tributo. Sem condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais por ausente recorrente vencedor. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.